Tribunal: STF
Processo: HC 85190
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. DIREITO CRIMINAL AMBIENTAL.
RESPONSABILIDADE DE DIRIGENTES DE PESSOA JURÍDICA. ART. 2º DA LEI
9.605/1998.
Rejeitado pedido de trancamento de ação penal, dada a
expressa previsão legal, nos termos da legislação ambiental, da
responsabilização penal de dirigentes de pessoa jurídica e a
verificação de que consta da denúncia a descrição, embora sucinta,
da conduta de cada um dos denunciados.
Habeas corpus indeferido.